Tribunal: TJDFT
Processo: 0721355-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC.
2. O CPC/2015 não suprimiu da parte o direito de se insurgir contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, apenas deixou para outro momento a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009/§ 1o).
3. A prova e sua consideração não são um fim em si mesmo, eis que ao Magistrado cabe apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado – art. 371/CPC, sendo certo que a sua valoração, como também a própria higidez da prova produzida, poderão ser questionadas em preliminar de recurso de apelação.
4. A mitigação ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, estabelecida pelo e. STJ e constante do Tema 988, tem como requisito “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que não é o caso dos autos, cuja matéria arguida – inutilidade da prova pericial, poderá ser impugnada em preliminar do recurso em questão.
5. Recurso desprovido.